Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO PELO USO DE ÁLCOOL E DROGAS. TEORIA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao apelante, que, em conluio com outro indivíduo não identificado, mediante ameaça, subtraiu o veículo da vítima, a condenação é medida que se impõe
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. A vítima reconheceu, com segurança e presteza, o apelante como um dos autores do roubo, e tal reconhecimento foi corroborado por outras provas independentes, tais como o fato de o acusado ter sido visto saindo do veículo antes de atear fogo ao bem.
3. O ordenamento jurídico adotou, em seu art. 28 do Código Penal, a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do sujeito que, ao embriagar-se livremente, deve ser responsabilizado pelos atos praticados sob a influência desse estado.
4. Demonstrado nos autos que o acusado e outro indivíduo não identificado concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.